Tribunal: STF
Processo: ARE 1512384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOMORAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cobranças indevidas pela Ré. Ocorrência. Autora era beneficiária de financiamento estudantil parcial oferecido pela própria instituição Ré que, segundo seu próprio regulamento, era cumulável com o PROUNI. Financiamento que não se confunde com desconto, para fins de cálculo da bolsa do PROUNI (art. 1º, § 4º, da Lei nº 11.096/2005). Devolução simples de valores pagos a mais pela consumidora devidos, com garantia de rematrículas à Autora. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Meros dissabores inerentes ao mercado de serviços educacionais, sem repercussão social em direitos da personalidade da Autora. RECURSO DE APELAÇÃO DAAUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 170 e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o programa de financiamento oferecido pela Ré, em primeiro lugar, previa expressamente a possibilidade de sua cumulação com o PROUNI. Nesse sentido, foi a própria Ré quem trouxe aos autos o “Regulamento para concessão de crédito educativo novo CREDUCSUL 2017” (e-fls. 141/143), aplicável à Autora, e que, em sua cláusula 1.10, assim determinava (e-fls. 142): 



    “1.10 Sendo um programa governamental de incentivo ao estudo para alunos de baixa renda que não possuem outras formas de financiamento, o presente benefício também não é cumulativo com benefícios concedidos por programas governamentais e outros convênios com instituições públicas, exceto o PROUNI.” (destacou-se). 



    E, ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é uníssona em considerar válida a cumulação de bolsa de estudos pelo PROUNI e programas de financiamento estudantil, nos moldes do FIES, por exemplo. Confira-se: 



    [...] 



    Em segundo lugar, sendo cumulativos o financiamento da Ré e a bolsa do PROUNI, deve-se considerar que financiamento estudantil não tem a natureza jurídica de desconto em mensalidades. Antes, trata-se de suspensão da exigibilidade do débito até que a aluna termine o curso e, então, inicie o pagamento de tais valores. 



    Aliás, é o que consta expressamente da cláusula 1.2, do Regulamento do programa CREDUCSUL, da Ré (e-fls. 141): 



    “1.2. Referido benefício se destina tão somente à suspensão parcial das cobranças das mensalidades nos respectivos cursos nas Instituições do valor das mensalidades, para pagamento do saldo devedor, corrigido até a data da quitação, pelo aluno após a conclusão do curso.” 



    Como consequência, então, não se enquadra o financiamento nos moldes de cálculo excludente previsto no art. 1º, § 4º, da Lei nº 11.096/2005, instituidora do PROUNI, seja em sua redação original, seja na redação atual, que lhe conferiu a Lei nº 14.350/2022. 



    [...] 



    Quer isso dizer, então, que, para consideração da bolsa do PROUNI, dever-se-ia levar em conta o valor integral da mensalidade cobrado pela Ré e não, como pretendeu a instituição de ensino, o valor praticado após o financiamento (de 50% do total). Ou seja, em outras palavras, durante o curso (após a aprovação do programa CREDUCSUL e da bolsa do PROUNI) a Autora gozava de isenção integral de pagamentos: 50%decorrente da bolsa do PROUNI e 50% decorrente da suspensão do pagamento objeto do CREDUCSUL. 



    Logo, as cobranças praticadas pela Ré, de saldo remanescente, eram indevidas e, dessa forma, os valores pagos pela Autora devem ser restituídos de forma simples à consumidora, no valor pretendido na petição inicial (e que, no mais, não foi objeto de impugnação específica pela Ré), qual seja, R$ 9.485,73, com correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (grifo acrescentado)  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “as instâncias a quo já estabeleceram honorários advocatícios sucumbenciais de 12% (doze por cento) em favor dos patronos da embargada, sendo necessário o juízo integrativo retificador da decisão apenas para que conste que os honorários serão majorados em 8% (oito por cento), para respeitar o teto do artigo 85, § 2º, do CPC.”  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.   



    Restou claro na decisão embargada que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência observará os limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente